Tribunal: TJDFT
Processo: 0736730-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS E ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RESPOSTAS NEGATIVAS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. OBSERVÂNCIA. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo efetiva demonstração no sentido de que o exequente envidou todos os esforços necessários à localização de bens do devedor passíveis de constrição, não há como exigir que o juízo singular, em observância do princípio da colaboração, realize pesquisas em todos os sistemas informatizados indicados por aquele.
2. No caso, mostrou-se correta a decisão recorrida que, diante do retorno negativo das pesquisas determinadas, indeferiu o requerimento de credor para a utilização de outros sistemas informatizados, sem que tenha demonstrado que efetivamente esgotou todos os meios a seu alcance em busca de patrimônio penhorável pertencente à parte executada.
3. Recurso conhecido e desprovido.